Tribunal: TJPA
Processo: 0804339-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804339-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: YARLE DAVID DA SILVA GOMES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO METROPOLITANO (ANANINDEUA/BENEVIDES/MARITUBA)

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0804339-70.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
YARLE DAVID DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO METROPOLITANO (ANANINDEUA/ BENEVIDES/ MARITUBA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 LEI Nº 11.343/2006)
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 -
É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta do ilícito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (27 invólucros), contendo substância petrificada semelhante à OXI e 04 embalagens plásticas, contendo substância de cor branca pastosa, testando positivo para a substância química vulgarmente conhecida como cocaína, além da possibilidade do paciente voltar a cometer ilícitos.

2 –
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada no Plantão Judiciário Criminal pelo Defensor Público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor de
Yarle David da Silva Gomes
, contra ato do Juízo de Plantão Metropolitano (Ananindeua/Benevides/Marituba) que, em audiência de custódia, após homologar o auto de flagrante delito, decretou a prisão preventiva do coacto pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O impetrante aduz que
“
em que pese a existência de processo instaurado em desfavor do paciente (0013681-91.2019.8.14.0006), a quantidade de droga apreendida não recomenda a prisão no caso dos autos (0806333-18.2021.8.14.0006)
”.

Por esses motivos, requer:

·
A concessão de liminar para REVOGAR a prisão preventiva;

·
A solicitação de informações junto à autoridade coatora, se necessário;

·
A concessão definitiva da ordem de “habeas corpus” com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, nos autos de processo 0806333-18.2021.8.14.0006
”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos
, no plantão, ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, ocasião em que indeferiu o pedido liminar. Posteriormente,
uma vez recebido o
writ
em meu gabinete, determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

Informações presentes no Id. nº 5179462 a Id nº 5179464.

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 5212873).

É o relatório
.

VOTO

A
despeito dos esforços defensivos em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

A decisão que decretou a prisão preventiva expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando as provas da materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se
garantir a ordem pública.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo inquinado coator destacou que:

“
1. Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante relativa à apreensão de YARLE DAVID DA SILVA GOMES, qualificado(a/s) nos autos em epígrafe, verificando-se a descrição de prisão em estado de flagrante delito – o mesmo foi apreendido com considerável quantidade de substância entorpecente ilegal, sendo 27 invólucros contendo substância petrificada semelhante à OXI e 04 embalagens plásticas contendo substância de cor branca pastosa, testando positivo para a substância química vulgarmente conhecida como “ COCAÍNA”, conforme laudo pericial provisório de constatação. Formalmente, o procedimento policial atendeu ao art. 301, ss., do CPP, sem arrepio aos dispositivos constitucionais pertinentes (art. 5°, LXI, LXII, LXIII e LXIV, CF/88). No que tange à demais providências do atual art. 310, CPP (NR Lei n° 12.403/2011),
extrai-se a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
. O fato enquadra-se em tipo penal equiparado a hediondo,
sendo de elevada reprovabilidade a conduta envidada e flagrada quanto o custodiado, apreendido com considerável quantitativo de droga,
sendo apreendida em revista realizada pela guarnição policial em ronda ostensiva, que ao revistarem o custodiado, encontraram um “saco” em seu bolso várias “petecas” da substância, em situação típica de flagrante delito de tráfico de drogas. Após, o Ministério Público se manifestou. A Defensoria Pública manifestou-se pela aplicação de medidas alternativas à prisão. Portanto, ao menos no presente momento, as medidas alternativas à prisão, é necessária, pelas próprias circunstâncias do delito e conduta do preso,
o seu encarceramento cautelar, em razão do custodiado responder por outro processo (ID nº 26804500) por tráfico de drogas, para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e execução da lei penal, principalmente ante o elevado potencial lesivo em face do material ilegal apreendido.
No momento processual e à vista do que consta nos autos, não há elementos que se imponham quanto àqueles requisitos e fundamentos, sendo elevada a quantidade de droga apreendida e estando caracterizada, nos autos, a materialidade hedionda em tela. PELO EXPOSTO, com fulcro nos arts. 310, ss, 313 e 316, do CPP (NR Lei n° 12.403/2011), não sendo o caso de relaxamento da prisão nem de concessão de liberdade provisória, atendidos os requisitos legais, MANTENHO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE, homologando o respectivo auto, e CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA, determinado a imediata custódia do(a/s) Preso(a/s) YARLE DAVID DA SILVA GOMES, qualificado(a/s) nos autos, à SEAP, com estrita observância da Lei de Execuções Criminais, aplicável aos presos provisórios
”
(grifei)

Da leitura da decisão do Juízo
a quo,
ficam evidentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, tendo a autoridade inquinada coatora destacado, em especial, a gravidade concreta do delito praticado, pois o coacto foi preso em flagrante, sendo apreendido com 27 invólucros, contendo substância petrificada semelhante à OXI e 04 embalagens plásticas, contendo substância de cor branca pastosa, testando positivo para a substância química vulgarmente conhecida como

cocaína, entorpecente de alto poder viciante e nocividade comprovada, além de restar comprovado o risco do coacto voltar a delinquir, pelos seus antecedentes juntados no Id. Nº 5179464.

Em casos análogos ao julgamento, o Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado, recorrentemente, que os dados concretos do caso dão suporte suficiente à constrição cautelar do agente, como demonstrado no julgado que segue:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CRACK E MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. O decreto de prisão preventiva foi mantido pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, preso em flagrante com 0,72g de crack e 58,01g maconha após denúncias de que estaria comercializando drogas, sendo que o paciente é reincidente específico e ostenta outras passagens também pelo crime de tráfico de drogas. Em que pese a pequena quantidade de drogas apreendidas, a medida se mostra necessária para conter o risco de reiteração em práticas ilícitas. Precedentes.
3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”.
(STJ - RHC: 98580 SP 2018/0124275-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018 - grifei).

Além disso, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça também é clara:

STJ: Se o decreto de prisão preventiva foi baseado em circunstâncias concretas noticiadas pela representação da autoridade, sendo aconselhável a instrução criminal e a fim de evitar-se a prática de novos crimes, não se acolhe o argumento de insuficiência quanto à necessidade (RSTJ 113/318).

Dessa forma, afigura-se que existem nos autos provas do
periculum libertatis
, razão pela qual entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida impositiva.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 12/08/2021